Tribunal: TJDFT
Processo: 0009022-16.2000.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme preceitua o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual preconiza que, decorrido o referido período sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
2. O exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, não se revelando cabível que meros requerimentos para a realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente.
3. A prescrição intercorrente poderá ser reconhecida na fase de execução, sendo aplicável, em tais casos, o prazo prescricional da própria ação de conhecimento do pleito que deu origem ao título executivo, segundo o art. 206-A do CC e o verbete da súmula n. 150 do STF.
4. Nesse contexto, nos termos do art. 206, § 3o, V, do CC, a prescrição da pretensão de execução para cobrança de perdas e danos é de 3 (três) anos.
5. Na hipótese dos autos, à luz dos preceitos normativos supracitados, verifica-se que o cumprimento de sentença foi suspenso por 1 (um) ano, em 2/7/2017, haja vista a ausência de bens penhoráveis dos devedores. Em 15/3/2018, após o período de suspensão, iniciou-se o prazo prescricional trienal, com consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória em 7/2/2022, já considerados os períodos em que a contagem do prazo prescricional também foi suspensa, compreendidos entre 14/8/2018 a 27/2/2019; 10/6/2020 a 30/10/2020 (este decorrente da Lei n. 14.010/20, que dispõe acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia da Covid-19); e 18/8/2021 a 27/9/2021. Assim, constatada a prescrição da pretensão da credora, a execução deve ser extinta, nos termos do art. 924, V, do CPC.
6. Em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”, o que ocorreu nos autos.
7. Recurso conhecido e desprovido.